Tribunal: TJDFT
Processo: 0787736-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE MURO SOBRE CALÇADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ATOS ADMINISTRATIVOS VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal tem o poder-dever de fiscalizar as obras realizadas em seu território, nos termos dos artigos 13 e 116 a 120 do Código de Obras e Edificações (Lei 6.138/2018).
2. Constitui infração gravíssima executar obras em área pública não passíveis de regularização (art. 123, § 4o, II) e, bem por isso, são válidos os atos administrativos que determinaram a demolição da obra irregular (art. 133) e aplicaram multa pelo descumprimento das intimações demolitórias (art. 126 a 128).
3. A autora adquiriu os direitos sobre imóvel por meio de cessão de direitos celebrada entre particulares, cujas condições e limites informados no instrumento não vincula a Administração Pública (ID 68716462). A tolerância do Poder Público quanto à ocupação do imóvel - existindo ou não procedimento de regularização - não confere direito ao ocupante de erigir construção em desconformidade com o plano diretor da cidade e as normas do Código de Edificação.
4. A fotografia apresentada pela autora mostra que o muro foi construído sobre a calçada, tanto que foi necessário fazer um corredor no muro para que fosse mantido o acesso aos leitores de luz e/ou água (ID 68716454 - Pág. 6). A análise técnica da Administração Pública confirma o avanço do muro sobre a calçada e mostra que este se encontra desalinhado com o muro das demais casas da vizinhança (ID 68716472 - Pág. 2).
5. São válidas, portanto, as intimações demolitórias de obra em área pública (ID 68716452 68716453) e a multa aplicada pelo descumprimento dessas intimações (ID 68716460 e 68716459).
6. Nesse sentido: “Comprovado nos autos que obra objeto da ordem demolitória foi erigida sem licença de construção, além de avançar sobre a calçada pública, o que afasta qualquer possibilidade de regularização, mostra-se inviável a anulação dos autos de embargo e demolição, expedidos pelo poder público no exercício regular do poder de polícia da administração, em prol do ordenamento urbano e, assim, de toda a coletividade. (...) O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) não é absoluto, devendo ser limitado quando houver provas de abuso no exercício dele, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da cidade, consoante prevê o art. 182 da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).” (Acórdão 1727612, 0715750-09.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.)
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.